Tribunal: TJPA
Processo: 0804449-06.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804449-06.2020.8.14.0000
PACIENTE: MARINEY SEBASTIAO DE OLIVEIRA DAMASCENO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO MOJU

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
:
Criminal. Habeas Corpus
: Tráfico de Drogas, Extorsão e Associação Criminosa – Conversão do Flagrante em Decreto de Prisão Preventiva e Indeferimento de Revogação – Decisões fundamentadas. 1). Excesso de Prazo – Feito conduzido dentro da normalidade; 3). Risco de contaminação pelo Covid-19 – Matéria não submetida ao Juízo
a quo
- Supressão de instância, além da ausência de comprovação de que o paciente integre grupo de risco – Não conhecimento – Medidas Cautelares – Insuficiência, quando presentes os requisitos da prisão preventiva - Condições pessoais – Irrelevância (Súmula nº 08 do TJE/PA). Ordem conhecida em parte, e, na parte conhecida, denegada. Decisão Unânime
.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de HABEAS CORPUS,

ACORDAM
os
Excelentíssimos Senhores
Desembargadores que integram a
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à
UNANIMIDADE
de votos,

DENEGAR
a ordem
impetrada
.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
dez
dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

RELATÓRIO

Cuida-se de
HABEAS CORPUS
com pedido de liminar, impetrado em favor de
MARINEY SEBASTIÃO DE OLIVEIRA DAMASCENO,
sendo a
a
utoridade tida por coatora
o

Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Moju - Proc. nº 0000361-59.2020.8.14.0031 -
, aduzindo, em resumo, o impetrante, que o paciente
foi preso preventivamente no dia 19.01.2020, convertido em prisão preventiva, pela prática

dos crimes previstos no art. 33, da Lei 11.343/2006, art. 158, §1º e art. 288, parágrafo único, ambos do Código Pena, através de decisão carente de fundamentação; além do excesso de prazo no confinamento; somado ao não cumprimento das orientações do CNJ, que trata sobre o risco do COVID-19, havendo possibilidade da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
Pede então, a concessão da ordem.

A liminar foi indeferida pelo Desa.
Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos
(ID Num
3073442), assim como o prestadas as informações de estilo (fls. 83/85-ID Num 3087161)
, com a Procuradoria de Justiça opinando pela
denegação
da ordem (ID Num
3142517)
.

Os autos vieram a mim, vez que distribuídos durante a minha licença por motivo de saúde
.

VOTO

O inconformismo é
contra
o

confinamento imposto ao paciente
,
segregado desde janeiro/2020, configurando o excesso de prazo, além da suposta ausência de fundamentação da decisão que converteu o flagrante em preventiva, agregado ao suposto não cumprimento das orientações e da Recomendação nº 62/2020, do CNJ, sobre o risco do COVID.

Pois bem. Extrai-se do constante dos autos e dos informes do Juízo (
ID Num 3087161
), que:
“
ora paciente, teria infringido, em tese, os tipos penais descritos no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, art. 158, § 1º, e art. 288, parágrafo único, ambos do CPB. Narra a denúncia ‘‘que no dia 19 de janeiro de 2020 o denunciado MARINEY SEBASTIÃO DE OLIVEIRA DAMASCENO, vulgo ‘‘Tião’’, foi
preso em flagrante delito por trazer consigo, para fins de comercialização, 18 (dezoito) invólucros de maconha, bem como, por constranger, mediante violência e grave ameaça, a vítima Valdiane Gonçalves Corrêa, juntamente com seus comparsas, Genivaldo da Silva Teixeira e Raul Costa da Silva
”.

O Juízo converteu o flagrante em preventiva, com a seguinte fundamentação:

II – DA CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE

“Passo a me manifestar sobre a possibilidade de conversão da prisão em preventiva, concessão de liberdade ou imposição de outra medida cautelar, nos termos do art. 282, c/c art. 310 e art. 319, do CPP.

A custódia preventiva é uma medida cautelar excepcional consistente na privação da liberdade do acusado, suspeito ou indiciado, decretada pela autoridade judiciária, diante da existência dos pressupostos legais, para assegurar os interesses sociais de segurança.

Tem por objetivo a garantia da ordem pública, da ordem econômica, a preservação da instrução criminal ou a fiel execução da pena.

Nos termos do art. 312 da lei de ritos penais, para a decretação da prisão preventiva mister

se faz a prova da existência do delito e indícios suficientes da autoria, os quais se encontram presentes nas peças juntadas pela autoridade policial, em especial pelo depoimento da(s) vítima(s), auto de constatação provisório da droga apreendida e declarações de testemunhas.

Malgrado a existência desses elementos, deve se ressaltar que sua avaliação não importa em antecipação de juízo meritório, eis que, por ser uma medida cautelar, fundada num juízo de probabilidade, não se pode exigir prova estreme de dúvidas, até porque ainda não foi sequer iniciada a instrução processual.

No que se refere aos requisitos da prisão cautelar, vale destacar a gravidade concreta e específica do delito, versando sobre extorsão em que a vítima foi cerceada de sua liberdade de locomoção, sendo submetida ainda a diversas violações a sua integridade física, psicológica e moral, no qual o(s) delito(s) perpetrado(s) ainda foram cometido(s) com emprego de arma de fogo e em concurso de pessoas. Ressalto que a quantidade da droga apreendida não foi tão pouca assim, juntamente as demais circunstâncias da apreensão e a tentativa de fuga do flagranteado no momento da apreensão denotam que o fato não se trata de episódio isolado e que o suspeito tem personalidade perigosa inclinada para a criminalidade, de sorte que sua liberdade acarreta risco à ordem pública, pela reiteração delitiva. Ademais, a folha de antecedentes anexada aos autos revela a existência de procedimento(s) anterior(es) que visa(m) apurar ilícito(s) da mesma natureza da mercancia ilícita de drogas. A propósito, veja-se o magistério jurisprudencial dos tribunais pátrios:

‘‘Esta Corte, por meio de ambas as suas Turmas, já firmou o entendimento de que a prisão preventiva pode ser decretada em face da periculosidade demonstrada pela gravidade e violência do crime, ainda que o agente primário.’’ (STF, RT 648/347)

‘‘Prisão preventiva. Prova bastante da existência do crime e suficientes indícios de autoria, para efeito de tal prisão. Não se pode exigir, para esta, a mesma certeza que se exige para a condenação. Princípio da confiança nos juízes próximos das provas em causa, dos fatos e das provas, assim como dos meios de convicção mais seguros do que os juízes distantes, o in dubio pro reo vale ao ter o juiz que absolver ou condenar, não, porém, ao decidir se decreta, ou não, a custódia preventiva.’’ (STF - RTJ 64/77)

Patenteados, pois, os pressupostos (prova de materialidade e indícios de autoria), conjugados com os fundamentos da prisão preventiva, in casu, a garantia da ordem pública, a instrução processual e a aplicação da Lei Penal, evidencia-se premente a conversão da prisão em preventiva.

Isto posto, converto em PREVENTIVA a prisão do flagranteado MARINEY SEBASTIÃO DE OLIVEIRA DAMASCENO”. [...] Moju, 21 de janeiro de 2020. Aline Cristina Breia Martins - Juíza Titular da 2ª Vara da Comarca de Tailândia respondendo pela Vara Única da Comarca de Moju.

Então, no tocante a ausência de fundamentos para o confinamento, se percebe da transcrição acima, que
a
conversão se deu de forma escorreita e fundamentada,
para a garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal.

Logo, tanto a
decisão
que decretou a prisão preventiva, como a que manteve o confinamento, estão

devidamente motivadas, são no
intuito de resguardar a ordem pública
,
demonstr
and
o sólidas evidências do real perigo que causaria à sociedade a liberdade do paciente, verificando-se estarem
fundamentados
os argumentos expendidos pelo Juízo de origem, onde há a indicação de fatos concretos que justificam o alegado risco para a ordem pública
.

D
iante da gravidade concreta do
s
crime
s
, em tese, perpetrado
s
, e do risco de reiteração delitiva, com notória ofensa à ordem pública,
e, presentes os requisitos da custódia cautelar,
as medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP são insuficientes para assegurar a ordem social.

Quanto ao alegado excesso de prazo, não se vislumbra nenhum retardo que possa ser atribuído ao Juízo, até porque a prisão é recente (janeiro/2020),
além do
procedimento encontrar-se com audiência de instrução e julgamento designada para o dia 06.08.2020 próximo,
data mais próxima desimpedida da sobrecarregada pauta do Juízo da Vara Única da Comarca de Moju
, tudo, em obediência
a Portaria Conjunta

nº. 4, de 19 de março de 2020, que suspendeu o expediente presencial em todas as unidades

administrativas e judiciárias do Poder Judiciário do Pará no período de 20 de março até 30

de abril, com as devidas prorrogações.

De outra parte, o constrangimento ilegal como decorrência de excesso de prazo na formação da culpa constitui antiga criação pretoriana que, preteritamente, contemplava mera soma de prazos processuais.

Todavia, justamente por resultar de tal criação, com o passar do tempo, constatando-se não ser razoável a desconsideração de circunstâncias peculiares a cada processo, passou a jurisprudência a se orientar no sentido de que a determinação de eventual excesso não decorre de mera operação aritmética, devendo levar em conta fatores outros, tendo-se como inaceitável a extrapolação dos prazos, se decorrente de inércia ou negligência do juízo, não se podendo ter por abusiva, se justificada por razões outras, como complexidade da causa e atuação das partes.

In casu,
diversamente do sustentado
na
impetr
ação
, não se evidencia o alegado
retardo injustificável na instrução
ilegal, porque
,
com a suspensão dos atos processuais em razão da pandemia do novo coronavírus,
logicamente, um pouco mais
extenso
provavelmente
será o lapso temporal que transcorrerá até o encerramento da instrução
, esta, mesmo com o imprevisto do relacionado com o COVID-19, transcorre dentro da normalidade.

No que diz respeito ao risco de contágio do COVID, e consequente violação a Recomendação do CNJ, cumpre consignar, ante os termos do arrazoado e o constante dos autos, não se tem notícia, de ter o impetrante, formulado ao juízo da origem pedido de liberdade provisória ou de colocação do paciente em prisão domiciliar em razão da pandemia do novo coronavírus, afigurando-se defeso o pronunciamento sobre tal questão neste grau recursal, sob pena de incorrer-se em supressão de instância.

Some-se a isso, o fato de que o paciente é um jovem de 24 anos, e não foi anexado qualquer documento e/ou laudo que ateste integrar ele, MARINEY a grupo de risco do COVID-19, não se enquadrando, portanto, nas hipóteses previstas na Recomendação nº 62 do CNJ, pois além de encontrar-se acautelado pela imputação de crime hediondo, qual seja, homicídio qualificado, praticado com extrema violência, o mesmo não pertence ao grupo de pessoas que possuem maior risco de contágio.

Assim diante dos fatos e a enorme sensação de insegurança que vem brotada, está à situação fática a merecer tratamento diferenciado das autoridades para coibir esta ascensão delitiva
,
e,
o fato de possuir requisitos pessoais favoráveis,
est
a
s
condições
não
afastam,
per se,
a prisão, nem são garantias absolutas de que poderá o agente responder o processo em liberdade (precedentes e Súmula 08 do TJE/PA).

PELO EXPOSTO,
DENEGO
A ORDEM, EM COMPASSO COM O PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
.

JULGAMENTO PRESIDIDO PELO EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
.

Belém-PA,
10
de
junho
de 20
20
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 15/06/2020